Tribunal: STF
Processo: Rcl 91559
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. ERRO GROSSEIRO. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA N. 800 (DA REPERCUSSÃO GERAL). USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por DORYM MARMORARIA LTDA. contra decisão proferida pela Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do processo n. 1007272-25.2025.8.26.0625, que teria aplicado incorretamente a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 800 da Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que o beneficiário “propôs demanda perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Taubaté - SP, na qual pleiteou, em síntese, a restituição de valores que alegou ter pago em razão de suposto contrato verbal destinado ao fornecimento de materiais em mármore, cumulando o pedido com indenização por danos morais” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “regularmente processado o feito, sobreveio a r. Sentença que julgou a pretensão parcialmente procedente, condenando a ora Reclamante à restituição da quantia de R$ 18.675,64, acrescida de correção monetária e juros legais, afastando-se, contudo, a pretensão indenizatória” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “interpôs recurso inominado, o qual foi submetido à apreciação da Egrégia Turma Recursal competente. Todavia, o colegiado decidiu por manter integralmente a Sentença, preservando a condenação imposta” (fl. 3, e-doc. 1). 

Diz que “diante da presença de matéria constitucional, notadamente no que concerne à alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário (...), com o propósito de submeter a controvérsia à apreciação do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1). 

Alega que “o Douto Juiz-Presidente do Colégio Recursal negou seguimento ao apelo extremo, sob o argumento de incidência do ‘Tema 800’ da repercussão geral, entendendo não estarem preenchidos os requisitos necessários à admissão do recurso. Contra tal decisão, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (...), nos termos do art. 1.042 do CPC/15, com o objetivo de submeter à Suprema Corte o exame da admissibilidade do recurso constitucional” (fl. 4, e-doc. 1). 

Ao julgar o recurso, a autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 5):

“O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
(...)
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. 
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem.”. 

Argumenta que “a autoridade reclamada, com a devida vênia, limitou-se a consignar, que, a alegada insuficiência da fundamentação apresentada no recurso extraordinário, sem proceder ao efetivo enfrentamento dos argumentos constitucionais ali desenvolvidos. Tal proceder revela-se incompatível com o dever de motivação das decisões judiciais, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1).

Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, que seja dado provimento à presente reclamação, determinando o processamento do recurso extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5.  Discute-se, na presente Reclamação, se ao não conhecer do agravo e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese firmada no Tema n. 800 (sem repercussão geral).

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 800: 

A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.

7. Ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. A decisão reclamada limitou-se a proceder ao juízo negativo de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário, ao fundamento de que o recurso interposto se mostrava manifestamente inadequado, por configurar erro grosseiro na escolha da via recursal.

Ademais, é possível verificar no caso dos autos que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Corte de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.

9. Destaco que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
   
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 800 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 68234 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-06-2024  PUBLIC 20-06-2024)
EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 800 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de Origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 800 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 53932 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 27-09-2022  PUBLIC 28-09-2022)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 800 REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em sede de reclamação, manteve a aplicação da sistemática da repercussão geral em acórdão de origem que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Turma Recursal de origem, que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 800 da repercussão geral, configura teratologia ou usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a justificar o provimento da reclamação. III. Razões de decidir 3. A decisão do juízo de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do Tema 800 da repercussão geral, que exige prequestionamento específico e fundamentação sobre a relevância para admissão de recurso extraordinário em Juizados Especiais. 4. Não se configura usurpação de competência quando o Tribunal de origem, com fundamento em paradigma firmado em repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das cortes de origem. 5. A reclamação constitucional não se presta para questionar o acerto da decisão do Tribunal de origem que, aplicando precedente desta Corte em repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, salvo em casos de manifesta teratologia, o que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. (Rcl 80024 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-09-2025  PUBLIC 03-09-2025)

Ressalto que ao não conhecer do agravo e manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

10. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).

11. Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.

12. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente